Tribunal: STF
Processo: HC 211602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IRREGULARIDADES APURADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI E DO INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL. REPASSE INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS PARA EMPRESAS TERCEIRIZADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, advogados, em benefício de Marcos Vinicius Simões da Costa e Henrique Fernandes de Queiroz, contra ato da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no Conflito de Competência n. 174.672/DF, declarou a competência do juízo da Décima Quinta Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar apontados delitos cometidos pelas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e do Instituto Euvaldo Lodi – IEL. Tem-se na ementa do acórdão questionado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DO SENAI E DO INSTITUTO IEL. REPASSE INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS PARA EMPRESAS TERCEIRIZADAS. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL (TCU). PROCEDIMENTO CONCOMITANTE INSTAURADO NO TCU PARA APURAÇÃO DOS FATOS. SÚMULA 208/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM A SÚMULA 516/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. A Súmula 516/STF tem incidência em causas cíveis e, excepcionalmente, penais, desde que não envolva recursos públicos repassados pela União, suas autarquias ou empresas públicas, nem sujeitos ao controle do Tribunal de Contas da União, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 208/STJ.



    2. Se os elementos fáticos apresentados nos autos atestam que os delitos em apuração envolvem a sujeição de verbas - mais de R$ 13.000.000,00 – desviadas ao controle e fiscalização do TCU- circunstância corroborada pela instauração de procedimento administrativo no âmbito daquele próprio órgão -, não é possível excluir o interesse da União no feito neste momento.



    3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 15ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado”.



    2. Os impetrantes alegam que, “por força da r. decisão prolatada pela eg. 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, atualmente se encontram submetidos à jurisdição da Justiça Federal, a despeito do caso sob análise não representar qualquer violação aos bens, serviços ou interesses da União”(fl. 2, e-doc. 1)



    Argumentam que, “além do evidente constrangimento ilegal decorrente da violação do juízo natural da causa penal, é necessário frisar que o ato coator não pode ser impugnado por outra via, uma vez que os PACIENTES não figuraram como parte nos autos do Conflito de Competência nº 174.672/STJ, só tendo tomado ciência da r. decisão combatida após terem sido alcançados por medida de busca e apreensão determinada pelo r. juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “a violação da competência ratione materiae encerra nulidade absoluta e a impetração não demanda incursão probatória, de forma que o habeas corpus deve ser conhecido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “para que se possa afirmar a competência da Justiça Federal, deve existir vinculação direta entre a suposta conduta delituosa e a lesão a um dos requisitos previstos no art. 109, inc. IV, da Constituição da República, circunstância que não se constata no presente caso.



    Conforme exposto, os fatos dizem respeito a supostos repasses indevidos, ocorridos entre 2015 e 2017, no bojo de contratações feitas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do Distrito Federal com as empresas Criativa Propaganda e Marketing LTDA, Solução Marketing e Consultoria LTDA e Insight Soluções Analíticas LTDA, das quais os PACIENTES eram sócios” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realçam que “a autoridade coatora deixou de considerar que, ainda que os recursos repassados às entidades sejam objeto de fiscalização do Tribunal de Contas da União, tais verbas não podem ser consideradas bens ou patrimônio da União, pois são valores já incorporados ao patrimônio das entidades do sistema ‘S’, atraindo assim a inteligência da súmula 209 do STJ, que preconiza que ‘Compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anotam que, “considerando não terem sido afetados bens ou recursos da União, diferentemente do quanto restou assentado pelo acórdão impugnado, não se pode extrair do presente caso, apenas com base no fato das entidades do sistema S serem fiscalizadas pelo TCU, a presença de interesse direto da União” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatizam que, “diante da ausência de lesão concreta de bens, serviços ou interesses da União, nos parece evidente a incompetência da Justiça Federal, devendo-se aplicar ao caso a inteligência da Súmula 516 do STF” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) postula-se a concessão de medida liminar para que seja determinado o sobrestamento do inquérito de autos nº 1040780-81.2020.4.01.3400, em trâmite perante o r. Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o exame do mérito da presente impetração.



    (...) requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que, uma vez confirmada a medida liminar porventura deferida:



    (i) Seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para processamento e julgamento de eventuais crimes que envolvam valores desviados das entidades do ‘Sistema S’, nos termos da Súmula nº 516, deste Eg. Supremo Tribunal Federal, bem como de pacífica jurisprudência desta Eg. Corte, que revelam entendimento consolidado quanto à competência da Justiça Comum Estadual; e



    (ii) Determine-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados pela autoridade incompetente no âmbito do Inquérito Policial nº 2019.0012115-SR/PF/DF, autos nº 1040780-81.2020.4.01.3400, e nos incidentes a ele vinculados, com base nos artigos 564 e 567 do Código de Processo Penal.



    Por fim, postulam a intimação dos impetrantes Pierpaolo Cruz Bottini e Igor Sant´Anna Tamasauskas de todos os atos processuais, em especial a data em que o presente habeas corpus será levado a julgamento, viabilizando a sustentação oral das matérias ventiladas na inicial” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    3. Na Petição/STF n. 4.886/2022, os impetrantes suscitaram ausência de prevenção desta Relatora, afastada pela decisão da Presidência no e-doc. 40, que manteve a distribuição da ação.



    4. Em 9.2.2022, indeferi a medida liminar requerida e remeti os autos à Procuradoria-Geral da República.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 15.2.2022 pela denegação da ordem:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PRATICADOS EM DETRIMENTO DE ENTIDADES DO SISTEMA ‘S’. COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA PELO STJ, EM RAZÃO DE ENVOLVER O DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS, SUJEITAS AO CONTROLE DO TCU. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 516/STF, NO CASO CONCRETO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a competência da Justiça Federal para o processamento do inquérito, nos termos do voto do Ministro Ribeiro Dantas, Relator:



    “Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Brasília - DF, suscitante, e o Juízo Federal da 15ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, suscitado.



    Cingem-se os autos na definição da competência para apuração de uma série de irregularidades cometidas no âmbito do SENAI e do INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL no DF, incluindo repasses indevidos no montante aproximado de R$ 13.000.000,00 entre os anos de 2015 e 2017.



    Recebidos os autos do inquérito policial para apreciação de medidas cautelares, o Juízo Federal entendeu que o procedimento seria de competência da Justiça Estadual consoante preleciona a Súmula n. 516/STF: ‘O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual.’



    Por outro lado, o Juízo estadual, ora suscitante, alega que está caracterizado o interesse da União na investigação, considerando a prestação de constas perante o TCU, que inclusive instaurou procedimento específico para apuração de tais fatos. Conclui, assim, pela aplicação da Súmula 208/STJ: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal’.



    Nesta instância, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo conhecimento do conflito para declarar competente o Juízo Federal da 15ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado.



    É o relatório.



    Cumpre registrar, inicialmente, que este conflito negativo de competência deve ser conhecido, porquanto se trata de incidente estabelecido entre juízes vinculados a tribunais diversos, nos termos do art. 105, I, ‘d’, da Constituição Federal, razão pela qual passo ao seu exame.



    Concernente à controvérsia em questão, de fato, a Súmula 516/STF dispõe que ‘o Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual’, assim como os demais serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’. Vale lembrar que essas entidades não integram a administração pública, mas sim o denominado ‘Terceiro Setor’, ‘entidades privadas que atuam, sem finalidade lucrativa, visando garantir o interesse da sociedade, executando atividades de interesse social, gozando, desta forma, de benefícios pagos pelo ente estatal, como forma de incentivar a atuação do particular. A doutrina costuma chamá-las de entidades paraestatais, haja vista sua atuação ao lado da Administração Pública, praticando atos e realizando atividades de interesse do Estado, na busca de trazer benefícios à sociedade.’ (CARVALHO, Matheus, Manual de direito administrativo. 4ed. Rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 722).



    Por isso, a princípio, não se cogita da competência federal.



    De todo modo, impõe-se destacar que este Superior Tribunal de Justiça possui julgados reconhecendo a competência federal, com fundamento na Súmula 208 desta Corte, quando se tratar de crime relacionado com verbas repassadas pela União, suas autarquias ou empresas publicas, nem sujeitas ao controle do TCU. (...)



    Note-se que, apesar do aparente conflito entre as Súmulas referidas, elas não se excluem, mas sim se complementam. A Súmula 208/STJ apenas especifica uma situação em que a regra prevista no enunciado 516/STF não se aplica, haja vista a singularidade da hipótese: crimes envolvendo repasses públicos federais. Ressalte-se que, diversamente do inciso I do art. 109 da Constituição Federal, o inciso IV, ao tratar dos crimes, não exige que a União, suas autarquias ou empresas públicas estejam em um dos polos da demanda; apenas que o crime seja praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses daqueles entes.



    Assim, é lícito concluir que, a princípio, a Súmula 516/STF tem incidência em causas cíveis e, excepcionalmente, penais, desde que não envolva recursos públicos repassados pela União nem esteja sujeito ao controle do Tribunal de Contas da União (situação que seria excepcional - pois os Serviços Sociais Autônomos são custeados por contribuições sociais instituídas pela União -, mas possível; basta imaginar um instrumento de repasse financeiro firmado entre um ente do ‘Sistema S’ e determinado Estado-membro). (...)



    Na hipótese dos autos, a Polícia Federal apura, a partir do IPL 2019.0012115-SR/PF/DF (1040780-81.2020.4.01.3400), diversas irregularidades em tese ocorridas no âmbito do SENAI e do INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/DF, relacionadas sobretudo a repasses indevidos de verbas públicas para empresas terceirizadas como pagamento por serviços supostamente prestados. chegando ao montante aproximado de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) entre os anos 2015 e 2017. Confira-se excerto da representação da Polícia Federal:



    ‘O IPL nº 2019.00121115 – SR/PF/DF foi instaurado com o escopo de esclarecer se os pagamentos feitos pelo IEL-DF às empresas supramencionadas foram criminosos e, caso confirmada esta hipótese, a extensão dos danos ao IEL-DF e outras pessoas envolvidas na empreitada.



    No âmbito do IPL 2019.00121115 foram realizadas as seguintes diligências:



    1. levantamento do funcionamento das empresas (Informação Policial nº 11027/2020). Constatou- se que as empresas CRIATIVA PROPAGANDA E MARKETING LTDA e SOLUÇÃO MARKETING E COLSULTORIA LTDA constam baixadas na Receita Federal. Entretanto, quando ativas, possuíam o mesmo endereço de funcionamento, SAUS Quadra 3, Bloco C, sala 217, Ed. Business Point, Brasília/DF. A empresa INSIGHT SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA ainda está ativa no endereço SHN, Quadra 1, Bloco A, s/n, Conjunto A, Entrada A, sala 405, Brasília/DF. Contudo, a INSIGHT também já teve como endereço de funcionamento o mesmo das empresas CRIATIVA e SOLUÇÃO;



    2. o TCU foi oficiado para permitir acesso ao processo TC 023.520/2018-3, de modo a colher mais elementos e eventuais justificativas dos envolvidos àquele Tribunal de Contas;



    3. Juntada dos Recibos de Prestação de Serviços e Notas Fiscais sob suspeita;



    4. Análise de toda a notícia-crime, de modo a estabelecer se há crime a ser investigado, no caso, os crimes de furto qualificado e associação criminosa.’ (e-STJ, fl. 18)



    Considerando-se, portanto, os elementos fáticos apresentados nos autos, acerca da sujeição das supostas verbas desviadas ao controle e fiscalização do TCU – circunstância corroborada pela instauração de procedimento administrativo no âmbito daquele próprio órgão -, por ora, não é possível excluir o interesse da União no feito.



    Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo Federal da 15ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado” (e-doc. 34).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir à Justiça Federal o julgamento de crimes relativos a desvio ou a apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente beneficiário, ou de verba cuja utilização se submeta à fiscalização por órgão federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS A ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 605.609-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011 – grifos nossos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 940.871-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2016 – grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO. PRERROGATIVA DE FORO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA. Procedimentos administrativos criminais – PACs – instaurados para apurar supostos desvios de verbas do Sistema Único de Saúde – SUS. Verbas federais sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor do artigo 109, IV da Constituição do Brasil. Envolvimento do Secretário de Saúde do Estado do Piauí, a atrair a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem assim a atribuição da Procuradoria Regional da República. Ordem denegada” (RHC n. 98.564, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 6.11.2009 – grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIAS POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A UNIÃO (art. 1., inc. II, do DL 201/67). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE O MESMO FATO OBJETO DA AÇÃO PENAL JÁ TERIA SIDO APRECIADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. Hipótese em que a execução do convênio foi submetida à fiscalização do Ministério da Ação Social e do Tribunal de Contas da União, circunstância suficiente para demonstrar o interesse da União no bom e regular emprego dos recursos objeto do repasse e, consequentemente, o acerto da aplicação, ao caso, da norma constitucional de competência sob enfoque (art. 109, IV, da CF). Inexistência de comprovação de que a alegação de bis in idem tenha sido suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça, que sobre ela não se manifestou. Habeas corpus conhecido em parte e nessa parte indeferido” (HC n. 81.994, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6.8.2002 – grifos nossos).



    9. A Súmula n. 516, na qual se dispõe que “o Serviço Social da Indústria – S. E. S. I. – está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual”, foi editada em 3.12.1969 e, embora recepcionada pela Constituição da República de 1988, as ações que a ela deram origem são de natureza cível. Apenas excepcionalmente ações criminais envolvendo os serviços do Sistema S estarão sujeitas à Justiça estadual, pois, em geral, as verbas desviadas não se submetem à prestação de contas de órgão federal.



    10. No acórdão questionado, realça-se que os desvios objeto de apuração foram alvo de procedimento administrativo no Tribunal de Contas da União, a atrair a competência da Justiça Federal para processamento do inquérito. Tem-se no parecer da Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem:



    “A noma de competência do inc. IV do art. 109 da Constituição Federal não se pauta, ao contrário da norma do inc. I do mesmo artigo, pela natureza das partes que figuram na lide, mas pela ocorrência de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.



    Quando se trata de delito envolvendo o desvio de verbas públicas, a competência jurisdicional orienta-se pela natureza dos recursos. Destarte, em regra, tratando-se de recurso federal submetido à fiscalização do TCU, a competência criminal será da Justiça Federal. 



    (…) Nessa linha de entendimento é o enunciado n. 208 da Súmula do STJ, verbis: ‘Compete a Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal’.



    No caso em questão, os fatos em apuração envolvem entidades criadas por lei federal e mantidas por dotações orçamentárias e contribuições parafiscais de caráter público e sujeitas a controle pelo TCU. E, mais que isso, conforme ressaltado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, trata-se de verbas desviadas do controle e fiscalização do TCU, tanto que instaurado procedimento administrativo naquele órgão para sua apuração, sendo evidente o interesse da União na gestão dos recursos.



    Não se desconhece o enunciado n. 516, de 1969, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Todavia, importante ressaltar que os precedentes que embasaram o enunciado são anteriores à Constituição atual, antes, portanto, da atual compreensão sobre as atribuições do TCU, e versam esses precedentes, em sua maioria, sobre matérias cíveis. (...)



    Em suma: ainda que no contexto do Sistema ‘S’, sendo determinada verba sujeita à fiscalização do TCU, tem-se a competência criminal da Justiça Federal à apuração de condutas quanto a essa verba” (e-doc. 43). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Relator pode, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora